Tribunal: TJMT
Processo: 1007137-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007137-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA INACIO DE ARAUJO - CPF: 778.039.221-04 (APELADO), ROBERTA ARAUJO DIAS - CPF: 945.884.731-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMIDOR ADIMPLENTE - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

É de consumo a relação existente entre as partes, motivo pelo qual deve ser aplicado ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive o previsto em seu artigo 6.o, a inversão do ônus da prova.

Ao Tribunal é vedado conhecer questões não discutidas ou não invocadas nos autos no momento adequado, sob pena de supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição, bem como infringir o Princípio do Contraditório, haja vista não dado oportunidade de manifestação à parte contrária.

No caso, a tese invocada pela apelante e ré não foi cogitada na contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a concessionária de energia junta apenas
prints
, supostamente retirados de seu sistema operacional, e documentos produzidos unilateralmente, inaptos à comprovação de suas alegações.

O corte no fornecimento

quando o consumidor está adimplente com o pagamento das contas de energia elétrica constitui ato ilícito, caracterizando lesão à sua moral, de modo a ensejar reparação por parte da empresa fornecedora de energia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Indenizatória n.o
1007137-17.2017.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
SANDRA REGINA INÁCIO DE ARAÚJO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da homologação da sentença, de acordo com a Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 82 e § 2.o do artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Em síntese, a concessionária apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, após uma análise mais detalhada, verificou que não houve qualquer suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada, haja vista a inexistência de comprovação. Reforça seu argumento aduzindo que não haveria motivo para corte, pois as faturas estavam todas pagas.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 66405486 - Pág. 25, para que todas as intimações destinadas à ré e apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Murillo Espínola de Oliveira Lima, OAB/MT n.o 3.127-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Indenizatória n.o 1007137-17.2017.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da homologação da sentença, de acordo com a Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 82 e § 2.o do artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que nos meses de outubro, novembro de dezembro de 2012, a autora recebeu faturas de energia elétrica com registro de consumo muito acima de sua média.

Indignada, contestando as faturas e requerendo a respectiva revisão, registrou reclamação formal perante a central de atendimento da apelante bem como ingressou com procedimento administrativo perante o PROCON/MT, que gerou o protocolo de n.o 07.2012.1045104142.

Temendo pela suspensão do fornecimento de energia elétrica, a autora efetuou o pagamento das mencionadas faturas.

Ocorre que, apesar de adimplidas, em 09 de janeiro de 2013, a concessionária apelante efetuou o corte, suspendendo o fornecimento de energia elétrica à residência da apelada.

A apelante, em sua irresignação recursal, menciona que após uma análise mais detalhada, verificou que não efetuou a suspensão no fornecimento de energia elétrica à residência da autora, refutando as alegações autorais.

Importa mencionar que a apelante confirma o adimplemento tempestivo das faturas de energia por parte da autora, aduzindo em recurso que “não haveria motivo para corte, pois as faturas estavam todas pagas”.

Dessa forma, declarando a apelante que em nenhum momento efetuou a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora da apelada na data alegada, haja vista inexistir qualquer indício de que tenha se operado a suspensão do fornecimento de energia elétrica, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação interposto.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Previamente, como bem prolata o Magistrado
a quo
em sua sentença, a relação existente entre as partes é de consumo, motivo pelo qual deve ser aplicado ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive o previsto em seu artigo 6.o, a inversão do ônus da prova.

Oportuno registrar que ao Tribunal é vedado conhecer questões não discutidas ou não invocadas nos autos no momento adequado, sob pena de supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição, bem como infringir o Princípio do Contraditório, haja vista não dado oportunidade de manifestação à parte contrária.

No caso, a tese de que não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica da apelada invocada pela apelante, não foi cogitada na contestação à Petição Inicial, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita.

De maneira oposta, em sua Contestação à Petição Inicial, a apelante defende a legalidade e possibilidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica da apelada, como consequência de seu inequívoco inadimplemento.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada, de que não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica da apelada, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Ainda, para se eximir da responsabilidade pelo dano, a concessionária de energia junta apenas
prints
, supostamente retirados de seu sistema operacional, e documentos produzidos unilateralmente, inaptos à comprovação de suas alegações.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Se não bastasse, a título de exaurir a questão, a conduta da concessionária que suspendeu o fornecimento de energia elétrica da apelada adimplente, merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável, conforme jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - FISCALIZAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADES CONSTATADAS UNILATERALMENTE PELA EMPRESA FORNECEDORA - COBRANÇA DE VALORES ARBITRADOS - IMPOSSIBILIDADE -
USUÁRIO EM DIA COM AS CONTAS DE FORNECIMENTO
- ALEGADO DESVIO DE ENERGIA POR IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - NÃO-COMPROVADO -
ABALO MORAL CONFIGURADO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - CUSTAS E HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. A cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de fraude no medidor deve ser precedida de perícia acompanhada pelo consumidor, não bastando para tanto mera inspeção realizada pelos funcionários da concessionária.
Estando o consumidor adimplente com o pagamento das contas de energia elétrica, o corte no fornecimento constitui ato ilícito, caracterizando lesão à sua moral, de modo a ensejar reparação por parte da empresa fornecedora de energia
. O dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo-se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano. Por outro lado, não deve servir de enriquecimento ilícito. (N.U 0000371-60.2009.8.11.0003, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 14/03/2012)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021